Tribunal: TJSP
Processo: 1018844-84.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Apelo da ré. Autor que teve o nome negativado por ordem da ré por dívida que alega desconhecer. Ré que não se desincumbiu de provar a existência da relação jurídica e a regularidade da dívida. Perícia grafotécnica que comprovou a fraude. Débito inexigível. Registro indevido. Dano moral. Ocorrência. Configuração

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Apelo da ré. Autor que teve o nome negativado por ordem da ré por dívida que alega desconhecer. Ré que não se desincumbiu de provar a existência da relação jurídica e a regularidade da dívida. Perícia grafotécnica que comprovou a fraude. Débito inexigível. Registro indevido. Dano moral. Ocorrência. Configuração "in re ipsa". Indenização mantida no valor arbitrado, por atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes da Câmara. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.